Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-44.2023.8.11.0096
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000534-44.2023.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI DA SILVA CRUZ - CPF: 703.677.781-81 (RECORRENTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ENORINA GONZALES - CPF: 340.123.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO GONZALES - CPF: 026.423.811-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICE GONZALES DA CRUZ - CPF: 047.201.501-01 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), E. D. P. D. S. - CPF: 116.382.371-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESE LEGÍTIMA DEFESA E
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RESGUARDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA IDENTIFICADA NA PRONÚNCIA – DISSIMULAÇÃO QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO –
IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.

Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora da dissimulação
descrita na denúncia
, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-la, se for o caso.

3.

À luz do art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do CPP, o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando a pretensa absolvição demanda exame probatório aprofundado e casuístico, evidenciando sua necessária submissão ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WESLEI DA SILVA CRUZ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WESLEI DA SILVA CRUZ
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação penal n.o
1000534-44.2023.8.11.0096
, o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos IV e VI c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
e
art. 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/90
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 203526336, é postulada a
absolvição sumária
, sob o viés da
legítima defesa
, ainda que putativa, secundada por pleito pela
desclassificação

para o crime de
lesão corporal
, porquanto a conduta do ora insurgente seria desprovida de
animus necandi
. Ainda, vindica-se o
afastamento da qualificadora
atinente à dissimulação
, reputando-a manifestamente improcedente, assim como
a
absolvição do delito conexo de corrupção de menores
, firme na insuficiência probatória a justificar a imputação
.

As contrarrazões são vistas no ID 203526343, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Com o despacho de ID 203526346 foi determinada a remessa dos autos à esta eg. Corte de Justiça, a consubstanciar juízo negativo tácito de retratação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 204106681, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 203526337), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta do caderno informativo que, no dia 20/08/2023, por volta das 13h30min, na residência particular localizada na Avenida Princesa Isabel, no 328, no município de Itaúba/MT, o ora recorrente
WESLEI DA SILVA CRUZ
, acompanhado dos adolescentes
Alcemar Tavares de Sousa

e
Elielton de Paula dos Santos,

tentou matar sua companheira
Veronice Gonzales da Cruz
, mediante dissimulação, e por razões da condição do sexo feminino, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos que o casal
WESLEI e
Veronice
mantinha relacionamento afetivo na época dos fatos, e era permeado por episódios de violência doméstica contra a mulher. Na data e local supramencionado, o réu dirigiu-se à residência de sua companheira,
Veronice Gonzales da Cruz
, acompanhado dos mencionados adolescentes e de posse do veículo ÔNIX/GM, de cor branca, com placa OBH 1G17, subtraído horas antes na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Na sequência, o réu desceu do veículo e se aproximou da casa de
Veronice
e, visando dissimular sua real intenção, solicitou à vítima que buscasse seus documentos pessoais, oportunidade na qual
WESLEI
, de inopino, teria efetuado disparo de arma de fogo, atingindo-a no tórax.

Ato contínuo,
WESLEI
embarcou no veículo ÔNIX/GM e fugiu do local com os adolescentes
Alcemar
e
Elielton
.

Após a regular instrução, a denúncia foi julgada procedente,
culminando
na pronúncia do réu
como incurso
nas sanções do
art. 121, §2o, incisos IV e VI c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e art. 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/90
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como relatado, das razões recursais é possível extrair que a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta ausência de
animus necandi
, notadamente diante da tese de legítima defesa por ele apresentada.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do CPP
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

excludente e ilicitude

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado no ID 203524809; dos prontuários médicos juntados no ID 203524810 - Pág. 3/28 e ID 203526252, do termo de apreensão visto no ID 203524818 - Pág. 33, do auto de eficiência de ID 203524818 - Pág. 34, do laudo pericial de ID 203526314 atestando as lesões suportadas pela vítima, além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio tentado.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

WESLEI DA SILVA CRUZ
no ilícito, pois, conquanto tenha
afastado de si o suposto intento homicida contra a ofendida
, tangenciando ainda suposta atuação em
legítima defesa
; ao ser ouvido na fase extrajudicial e em juízo (ID 203524818 - Pág. 21/22 e ID 203526302), confirmou o relacionamento mantido com a vítima e o anúncio do término no dia do fato, sem maiores discussões. No mais, alegou ter retornado à residência com o único intuito de reaver seus documentos pessoais, de modo que portava a arma de fogo para sua própria defesa, mas acabou por utiliza-la em face da vítima, pois
Veronice
teria ido em sua direção munida de uma faca.

Vê-se que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que o
recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir a iminência de injusta agressão a ser efetivada pela vítima, ao que agrega a alegação de
ausência de
animus necandi
na conduta
.

Contudo, a despeito do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque as versões apresentadas pelo réu aparentam divergir no que pertine ao momento da deflagração do disparo de arma de fogo. Na fase policial assevera que
efetivamente direcionou a arma para a vítima e acionou o gatilho, ainda que sem mira exata
(ID 203524818 - Pág. 21).

Por sua vez, na fase judicial alegou ter retirado o armamento da bolsa, momentos antes de se aproximar da vítima, e
apenas mostrou o artefato, no intuito de intimidar a ofendida, de modo que o disparo teria sido acidental
(ID 203526302).

Fosse pouco, é certo que
em juízo também foi colhido o depoimento de
Enorina Gonzales
(ID
203526302
), mãe da fendida, destacando o contexto conturbado do relacionamento mantido entre o réu e a vítima, inclusive com ocorrências pretéritas de violência sofrida por
Veronice.
Acerca do dia fatídico, elucidou que o réu adentrou no imóvel e conseguiu ouvir o momento em que
WESLEI
, do lado externo da casa, solicitou que a vítima buscasse seus documentos.

Na sequência, a ofendida teria entrado na residência, e logo a testemunha ouviu o estampido, seguindo-se à busca de socorro, oportunidade na qual a vítima teria chegado debilitada e afirmando que o réu teria efetuado o tiro através da janela, surpreendendo-a.

No mesmo sentido foram as declarações apresentadas por
Valdomiro Gonzales
, irmão da ofendida, igualmente narrando em juízo a aparente dissimulação na conduta do réu, que teria chegado à residência solicitando seus documentos à vítima; logo em seguida ouviu-se o estampido do disparo e o pedido de socorro da ofendida, enquanto o réu empreendeu fuga em um veículo que o aguardava nas proximidades (ID
203526302
).

No mais, embora não tenham presenciado o exato momento do ilícito, cumpre registrar que as assertivas do policial militar
Weveston dos Santos Rodrigues
e dos adolescentes supostamente corrompidos,
Leandro Alcemar Tavares de Sousa
e
Elielton de Paulo dos Santos,
igualmente convergem no sentido de que o réu teria ido até a residência da vítima no veículo subtraído no município de Peixoto de Azevedo/MT por esses últimos e pedido que o aguardassem. Depois de certo tempo, o réu teria regressado com arma em punho, confirmando ter atirado em sua companheira e determinando que os adolescentes viabilizassem sua fuga.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora minimamente a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela
plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi
.

Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se o meio empregado pelo recorrente foi moderado e proporcional à ilação de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

Subsiste o questionamento se a deflagração de
um disparo de arma de fogo
, direcionado a região vital e que efetivamente atingiu a ofendida na região torácica e no terço médio do braço esquerdo
, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima, a supostamente empunhar uma faca no interior da residência, mostrando-a para o réu, que estava no lado externo do imóvel.

Por sinal a lesão descrita no laudo pericial visto no ID 203526314, consistiu em
“Cicatriz elítica causada por projétil em região do terço médio do braço esquerdo e em região torácica esquerda. Cicatriz de incisão de drenagem do tórax” sic,
destacando que
“Há cicatrizes compatíveis com drenagem de tórax, que foi o procedimento médico realizado e que caso este não ocorresse colocaria a vida da periciada em risco” sic
,

Dessarte, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Por conseguinte, com relação às teses defensivas de que estaria provada a atuação do réu em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos, já que
não comprovados estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a
absolvição sumária
, que as teses alegadas estejam
demonstradas
,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à
pretensão desclassificatória
, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora
:

A pretensão da defesa ainda incluiu o
afastamento da qualificadora reconhecida na pronúncia atinente à
dissimulação
,

pois manifestamente improcedente
.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incide, ou não, no caso concreto a qualificadora descrita na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão do tipo penal derivado somente quando flagrantemente alheio às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, com relação à qualificadora da
dissimulação
, foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que:

“Os elementos probatórios amealhados ao feito indicam que o acusado, em tese, agiu mediante dissimulação, consistente em solicitar à vítima que buscasse alguns documentos dele e, na sequência, após ela ter atendido a seu pedido e ido buscar os documentos, ele efetuou disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a no tórax.” sic
ID 203526329 - Pág. 15.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais ser parco o acervo probatório dos autos a demonstrar a alegada dissimulação, já que seria real o intento do réu em buscar seus documentos pessoais, evidenciando a impertinência da qualificadora em questão; não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

a narrativa da vítima e de seus familiares presentes, contrapondo tal alegação, ou mesmo porque o réu assevera sua aproximação pacífica, mas, contraditoriamente, munido de arma de fogo.

Por sinal, os
elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações já referida alhures, das quais se destacam as assertivas apresentadas pelo próprio réu em juízo, permitem concluir pela
plausibilidade
do fato de que o réu tenha retornado ao imóvel, em busca da vítima,
ocultando suas verdadeiras intenções, a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência do tipo penal derivado.

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença da mencionada qualificadora compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. MinistroOLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021
.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão do tipo penal derivado
estampado no art. 121, §2.o, inc. IV, do CP.

3.

Da absolvição do crime conexo:

Por fim, a i. defesa alega, em linhas gerais, que
“Não existe nos autos provas de que o réu tenha corrompido os menores a participar de qualquer fato delituoso” sic
, ao que alia ainda o suposto desconhecimento da menoridade dos adolescentes, tudo para justificar o
pleito absolutório
em relação ao delito previsto no
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
.

Contudo, é cediço que, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do CPP,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Nesse aspecto, de um lado o acusado nega em juízo qualquer envolvimento prévio com os adolescentes, tampouco prévio ajuste para o cometimento da tentativa de homicídio ou efetiva ameaça para que
Leandro Alcemar Tavares de Sousa
e
Elielton de Paulo dos Santos
prestassem-lhe auxilio na fuga; fato que a i. defesa entende como abonado pelas declarações judiciais prestadas por
Elielton,
ao asseverar a ausência de ameaças ao franquearem carona ao réu

(ID 203526302).

De outro norte, há elementos cognitivos nos autos que mitigam tal narrativa e fornecem
indícios mínimos da materialidade e da autoria delitiva
, notadamente à narrativa do outro adolescente,
Leandro Alcemar Tavares de Sousa,
destacando em juízo o temor por sua segurança e de seu colega
Elielton
ao presenciarem o tom de urgência do réu ao se evadir do local por ele apontado para pegar seus pertences, e ainda registrou que, muito embora os adolescentes tenham subtraído o veículo sozinhos, foi o réu quem ficou na posse do carro, após terem ido até o município de Sinop e regressado a Peixoto de Azevedo
(ID 203526302)
.

Relato semelhante foi apresentado em juízo pelo policial militar
Weveston dos Santos Rodrigues

(ID 203526302),
quanto à possível corrupção dos adolescentes pelo réu, a demonstrar a subsistência de indicativos autorizadores da submissão do crime conexo ao crivo do Conselho de Sentença, enquanto juízo natural da causa.

Mesmo porque, não tendo a i. defesa se desincumbido do ônus que lhe competia de comprovar o alegado erro de tipo relativo ao desconhecimento da idade dos adolescentes, e cediço que a hipótese trata de crime formal que dispensa prova da efetiva corrupção dos menores; a conclusão alcançada é de ser incabível aventar

a absolvição do pronunciado pelo crime conexo.

Nessa ordem de ideais, estando evidenciada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria,
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do Júri Popular
.
Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Mantém-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WESLEI DA SILVA CRUZ
,

a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Itaúba/MT nos autos da ação penal n.o
1000534-44.2023.8.11.0096.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024